Tribunal: TJSP
Processo: 0044620-26.2001.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Adequação - CPC, art. 1.040, II - Tema 444/STJ - REsp no 1.201.993/SP - Devolução da apelação à Turma Julgadora para adequar ou manter a decisão – Encerramento irregular das atividades da executada originária antes da sua citação - Redirecionamento da execução fiscal contra os sócios - Decurso de mais de cinco (5) anos desde que foi constatada a dissolução irregular por oficial de justiça, até

Ementa:
Adequação - CPC, art. 1.040, II - Tema 444/STJ - REsp no 1.201.993/SP - Devolução da apelação à Turma Julgadora para adequar ou manter a decisão – Encerramento irregular das atividades da executada originária antes da sua citação - Redirecionamento da execução fiscal contra os sócios - Decurso de mais de cinco (5) anos desde que foi constatada a dissolução irregular por oficial de justiça, até a apresentação do pedido de redirecionamento – Contagem do prazo prescricional a partir da ciência da dissolução irregular - Decisão em consonância com o paradigma – Acórdão mantido.